Tribunal: TJMT
Processo: 1076104-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076104-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0006-65 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESERVA DE HOTEL NÃO HONRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos relacionados à falha em pacote de viagem internacional, consistente na não confirmação de reserva hoteleira, obrigando o consumidor a realizar novo pagamento para hospedagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da intermediadora de serviços turísticos pela falha na reserva de hospedagem; (
ii
) estabelecer se há comprovação do dano material alegado; (
iii
) determinar se a situação enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo a intermediadora integrante da cadeia de fornecimento e responsável objetiva e solidariamente pelos serviços ofertados.

A falha na reserva de hospedagem caracteriza defeito na prestação do serviço, não sendo afastada pela alegação de culpa exclusiva do hotel parceiro.

O pedido de dano material não prospera diante da ausência de prova robusta quanto à titularidade do prejuízo e do risco de enriquecimento sem causa, agravado pela existência de múltiplas demandas com idêntica pretensão.

A juntada de documentos apenas em sede recursal, sem justificativa idônea, impede sua consideração para comprovação do prejuízo material.

A não disponibilização da hospedagem em país estrangeiro, em horário noturno e sem solução adequada, configura dano moral in
re

ipsa
, por violar a dignidade e a legítima expectativa do consumidor.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada em valor moderado diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A intermediadora de serviços turísticos responde objetiva e solidariamente por falhas na execução de pacote de viagem. 2. A reparação por dano material exige prova inequívoca da efetiva diminuição patrimonial suportada pelo autor. 3. A não disponibilização de hospedagem contratada em viagem internacional configura dano moral presumido. 4. A juntada tardia de documentos em sede recursal não supre a ausência de prova do dano material.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1067658-67.2025.8.11.0001, j. 12.03.2026; TJMT, RI no 1039342-44.2025.8.11.0001, j. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 349952365) interposto por
ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS
contra a sentença (ID 349952364) proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
DECOLAR.COM LTDA
.

Narra o autor, em sua petição inicial (ID 349951895), que adquiriu, por intermédio da plataforma da empresa ré, um pacote de viagem internacional com destino a Orlando, nos Estados Unidos, para o período de 10 a 19 de setembro de 2025. O pacote, que incluía transporte aéreo e hospedagem no hotel “I-Drive Hotel
at
Universal”, foi planejado para a comemoração do aniversário de 15 anos de sua filha. Relata que, ao chegar ao estabelecimento hoteleiro na madrugada do dia 11 de setembro de 2025, após uma longa e cansativa viagem, foi surpreendido pela notícia de que a reserva não seria honrada, sob a alegação de que a ré não havia efetuado o repasse do pagamento correspondente.

Afirma que, diante da negativa do hotel e da recusa da ré em apresentar uma solução imediata, viu-se obrigado a efetuar um novo pagamento para garantir a acomodação de sua família, que incluía sua filha
menor e familiares idosos, desembolsando a quantia de
US$ 652,27
(seiscentos e cinquenta e dois dólares e vinte e sete centavos), correspondente a
R$ 3.520,95
(três mil, quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos). Em razão desses fatos, pleiteou a condenação da ré à restituição do valor pago em duplicidade, a título de danos materiais, e ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré, em sua contestação (ID 349952358), arguiu preliminares e, no mérito, defendeu a ausência de responsabilidade, atribuindo a falha exclusivamente ao hotel e sustentando a inexistência de danos a serem indenizados.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 349952364), julgou a demanda totalmente improcedente. O magistrado fundamentou sua decisão na existência de outros dois processos (1076113-21.2025.8.11.0001 e 1076108-96.2025.8.11.0001), ajuizados por outros membros da família que participaram da viagem, nos quais se pleiteava o ressarcimento do mesmo valor a título de dano material, o que, segundo o julgador, gerou "fundadas dúvidas sobre quem tenha efetivamente realizado o pagamento das hospedagens". Consequentemente, afastou também a pretensão de indenização por danos morais.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 349952365), pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta, em suma, o equívoco do juízo de origem, especialmente ao vincular o dano moral à comprovação do dano material. Reafirma a responsabilidade objetiva e solidária da Recorrida e a gravidade dos fatos, que ultrapassam o mero dissabor. No ato da interposição do recurso, juntou comprovantes de transferências bancárias (ID 349952366) com o intuito de demonstrar que, embora o pagamento original tenha sido feito com o cartão de um terceiro, foi o Recorrente quem efetivamente arcou com os custos, sanando a dúvida que motivou a improcedência do pedido de dano material.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 349952373), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

II - VOTO

Eminentes Pares,

Analiso o recurso interposto e entendo que ele merece parcial provimento, devendo a sentença ser reformada em parte.

2.1. Da Relação de Consumo e da Responsabilidade da Intermediadora

Inicialmente, é imperativo assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, de forma inequívoca, uma relação de consumo. O Recorrente, como destinatário final dos serviços turísticos
adquiridos, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor, nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Recorrida, por sua vez, ao comercializar e organizar pacotes de viagem em sua plataforma digital, figura como fornecedora de serviços, conforme o artigo 3o do mesmo diploma legal.

Nesse cenário, a Recorrida, na qualidade de agência de viagens e intermediadora, compõe a cadeia de fornecedores e, como tal, responde de forma objetiva e solidária por eventuais vícios ou defeitos nos serviços que comercializa. A teoria da aparência e a legítima expectativa do consumidor, que contrata o pacote completo com uma única empresa, reforçam a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A empresa que organiza e vende o pacote turístico, auferindo lucro com a operação, assume o risco do negócio, o que inclui a responsabilidade por falhas de seus parceiros comerciais, como hotéis e companhias aéreas. Desse modo, a tese de mera intermediação não é suficiente para afastar sua responsabilidade perante o consumidor lesado.

2.2. Da Manutenção da Improcedência do Pedido de Dano Material

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais, compreendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, embora por fundamentos que merecem ser aprofundados e ajustados à luz das provas e do direito aplicável.

O magistrado sentenciante apontou, com acerto, a existência de três processos distintos (1076104-59.2025.8.11.0001, 1076113-21.2025.8.11.0001 e 1076108-96.2025.8.11.0001), nos quais cada um dos autores pleiteia, individualmente, o ressarcimento da exata mesma quantia de
U$ 652,27
. Tal circunstância, de fato, gera um risco evidente e inaceitável de enriquecimento sem causa, com a possibilidade de um triplo pagamento por um único prejuízo patrimonial. A reparação do dano material visa, estritamente, a recompor o patrimônio que foi efetivamente diminuído, não podendo servir como fonte de lucro.

Na tentativa de sanar
essa flagrante
incerteza em sede recursal, o Recorrente juntou comprovantes de transferências via PIX (ID 349952366) que teriam sido realizadas em favor de Daniel Batista da Silva, terceiro cujo nome consta como pagador na nota fiscal original da viagem. Contudo, essa prova, apresentada apenas no momento da interposição do recurso, é manifestamente
extemporânea
. O momento adequado para a produção de provas documentais é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu, garantindo-se que a matéria fática seja submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa na fase de instrução processual. A juntada de documentos em fase recursal é uma exceção, admitida apenas para fatos novos ou para provar motivo de força maior que impediu a apresentação anterior, o que não se configura no caso presente, pois os comprovantes já existiam à época do ajuizamento da ação.

Ademais, ainda que se pudesse, por hipótese, superar tal barreira processual, os documentos apresentados não são suficientes para formar um juízo de certeza sobre a titularidade do prejuízo. As transferências para um terceiro, ainda que familiar, não comprovam, de forma inequívoca e direta, que os valores se destinaram especificamente ao ressarcimento da despesa com o hotel paga em duplicidade nos Estados Unidos. A prova do dano material, para justificar o ressarcimento, deve ser robusta, clara e precisa, não deixando margem a dúvidas sobre quem efetivamente suportou o decréscimo patrimonial, o que, no presente caso, não ocorreu.

Este Colegiado possui entendimento consolidado de que a reparação material exige prova concreta do prejuízo, como bem delineado no seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO DIRETO PARA ITINERÁRIO COM CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de alteração unilateral de voo. A autora adquiriu passagem aérea em voo direto com chegada prevista às 15h35min do dia 27.09.2025, mas foi reacomodada em itinerário com conexão, chegando ao destino apenas às 00h55min do dia seguinte, totalizando atraso de 9h20min. Pleiteou indenização por danos morais e ressarcimento de despesas com alimentação. A sentença afastou a responsabilidade da companhia aérea ao fundamento de prévia notificação e atraso inferior a quatro horas, além de ausência de comprovação do dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral de voo direto para itinerário com conexão, com atraso superior a nove horas na chegada ao
destino final
, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer se houve comprovação do dano material alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A readequação de malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o dever de indenizar. O atraso deve ser aferido com base no horário de chegada ao
destino final
, e não apenas na diferença entre horários de partida. A chegada ao destino com 9h20min de atraso caracteriza falha substancial na prestação do
serviço. A alteração de voo direto para itinerário com conexão configura degradação qualitativa do serviço contratado e frustração da legítima expectativa do consumidor. O cumprimento do dever de informação previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil por inadimplemento contratual relevante. O atraso expressivo, aliado à alteração da modalidade do voo, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O dano material exige comprovação do efetivo prejuízo, incumbindo à autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. A apresentação de comprovante de pagamento realizado por terceiro, sem demonstração de ressarcimento pela autora, não comprova diminuição patrimonial própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral de voo direto para itinerário com conexão, que resulte em atraso superior a nove horas na chegada ao
destino final
, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. A readequação de malha aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. O dano material depende de prova do efetivo prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12. (N.U 1067658-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Portanto, diante da fragilidade probatória quanto à titularidade do prejuízo material e do risco concreto de enriquecimento sem causa, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

2.3. Da Configuração do Dano Moral e do Dever de Indenizar

Por outro lado, no que concerne ao dano moral, a sentença merece integral reforma. A
falha na prestação do serviço é incontroversa
e restou amplamente demonstrada nos autos. O histórico de atendimento via chat revela a angústia do consumidor que, em plena madrugada e em território estrangeiro, buscava desesperadamente uma solução junto à Recorrida. Em resposta, a empresa limitou-se a apresentar respostas evasivas, transferindo a responsabilidade ora ao hotel, ora ao próprio cliente, chegando a insinuar a ocorrência de
"no show"
, mesmo ciente de que o horário de chegada tardio era uma consequência direta do itinerário do voo por ela mesma comercializado.

A situação vivenciada pelo Recorrente extrapola, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Encontrar-se desamparado na recepção de um hotel, na calada da noite, em um país estrangeiro, acompanhado de sua filha menor de idade e de familiares idosos, sem a certeza de um teto para repousar
após uma exaustiva viagem internacional, configura uma agressão direta à dignidade e à integridade psíquica da pessoa. A legítima expectativa de uma viagem tranquila, planejada para a celebração de um momento tão especial como o aniversário de 15 anos da filha, foi abruptamente frustrada, dando lugar a um cenário de estresse, incerteza e humilhação.

A responsabilidade da agência de viagens, como já assentado, é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento. Se a reserva não foi honrada pelo hotel parceiro, seja por falha no repasse de valores ou por qualquer outro problema sistêmico na comunicação entre os fornecedores, é a intermediadora quem deve responder perante o consumidor. O dano moral, neste contexto, emerge da própria gravidade do fato (
in
re

ipsa
), potencializado pela completa desídia da Recorrida em oferecer uma solução célere e eficaz
no momento em que
o consumidor mais precisava de amparo.

Este entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência desta Turma Recursal, que reconhece a ocorrência de dano moral presumido em casos de cancelamento inesperado de hospedagem em viagens internacionais:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM EM PAÍS ESTRANGEIRO. ALEGAÇÃO DE NO SHOW. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do cancelamento de reserva de hospedagem contratada por meio de plataforma digital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a reclamada possui legitimidade passiva; (
ii
) apurar se houve falha na prestação do serviço, notadamente quanto ao alegado no show; e (
iii
) verificar a existência e extensão dos danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da intermediadora é reconhecida porque o CDC estabelece responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o), especialmente em relações de intermediação de serviços turísticos.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, abrangendo defeitos na prestação do serviço e informações insuficientes ou inadequadas.

A tese de no show não se sustenta porque não há prova de que os consumidores foram informados de forma clara sobre o cancelamento automático da reserva caso não comparecessem ao hotel exatamente às 14h do dia 08/08/2024, em afronta ao direito à informação (art. 6o, III, do CDC).

A prática de cancelar integralmente uma reserva já paga, sem comunicação prévia e sem esclarecer adequadamente as consequências do check-in tardio, viola a boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC) e configura falha na prestação do serviço.

O reembolso posterior do valor da reserva original não afasta o dever de indenizar, pois os consumidores foram obrigados a contratar nova hospedagem por preço superior, caracterizando dano material na diferença apurada (R$ 3.095,44).

O cancelamento inesperado em país estrangeiro, com necessidade de busca emergencial de acomodação e exposição a transtornos significativos, configura dano moral in
re

ipsa
.

O valor arbitrado na origem (R$ 4.000,00 por consumidor) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as circunstâncias do caso e o método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores não conhecido, eis que deserto. Recurso da reclamada desprovido. Tese de julgamento:

A intermediadora de hospedagem integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por cancelamento de reserva não comunicado ao consumidor.

A ausência de informação clara sobre as consequências do check-in tardio afasta a alegação de no show e caracteriza falha na prestação do serviço.

O cancelamento unilateral de reserva em país estrangeiro gera dano material correspondente à diferença entre o valor gasto com nova hospedagem e o montante reembolsado, bem como dano moral presumido. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 4o, III; 6o, III; 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1o. Lei no 9.099/1995,
arts
. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1.365.711/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.077.698/SP; STJ, REsp 1.152.541; TJMT, N.U 1007097-30.2020.8.11.0041; TJMT, N.U 1002075-54.2024.8.11.0007; TJMT, N.U 1000006-03.2024.8.11.0087. (N.U 1039342-
44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

A situação dos autos se amolda com perfeição ao precedente citado, restando inequívoco o dever de indenizar.

2.4. Do Valor da Indenização

Uma vez reconhecido o dano, passo à fixação do valor da indenização. A quantificação do dano moral deve obedecer aos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e o caráter
punitivo-pedagógico
da medida, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, pondero as peculiaridades do evento: por um lado, a gravidade do transtorno inicial, que gerou angústia e insegurança em um momento que deveria ser de celebração; por outro, o fato de que, apesar do percalço, o autor conseguiu, por seus próprios meios, garantir a hospedagem mediante novo pagamento, permitindo que a viagem prosseguisse e fosse, ao final, usufruída.

Diante dessas particularidades, fixo a indenização por danos morais no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Este valor mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pelo Recorrente, sem representar ganho excessivo, e serve como medida pedagógica à Recorrida, estando, ademais, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de falha pontual em reserva de hospedagem.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar em parte a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e, por conseguinte, condenar a Recorrida,
DECOLAR.COM LTDA.
, ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que deverá ser corrigida exclusivamente pela taxa SELIC a partir da citação.

Mantenho a sentença em seus demais termos, notadamente quanto à improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do Recorrente, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026